Tribunal: CARF
Processo: 16327.001288/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001288/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LUCROS NO EXTERIOR. ARTIGO 74, PARÁGRAFO ÚNICO, DA MP No
2.158-35/2001.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. ADI no 2.588/DF. REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO DE
OFÍCIO.
Tendo em vista o julgamento da ADI no 2.588/DF pelo Supremo Tribunal
Federal, na sistemática da repercussão geral, o qual, dentre outras coisas,
decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 74, parágrafo único, da MP 2.158-
35/2001, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos
lucros apurados até 31/12/2001, somente resta ao CARF aplicar de ofício o
resultado do julgamento em comento.
As decisões definitivas de mérito do STF produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante administração pública direta e indireta, nas esferas federal.
Nesse mesmo sentido são as disposições do RICARF, cujo artigo 99 determina
que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que seja cancelada a infração “002 – adições não computadas
na apuração do lucro real, lucros auferidos no exterior.”
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001288/2005-18
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se o caso de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL em razão da
não adição ao lucro líquido do ano calendário de 2002, na determinação do lucro real, dos lucros
auferidos no exterior – entre 1996 a 2002 – por empresas controladas pelo contribuinte, mais
especificamente a Whirpool Chile e a Whirpool Argentina.
A fiscalização teve início com a ciência do contribuinte acerca do primeiro termo
de intimação em 11/05/2004 (fls. 1638 do e-processo) e o lançamento foi perfectibilizado em
22/08/2005 (fls. 1644 do e-processo) com a ciência do contribuinte para apresentar impugnação.
A presente autuação tem por fundamento legal o artigo 74 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001 e o artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002. Vejamos o que consta do
termo de verificação fiscal (fls. 1642 do e-processo):

[...]
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

[...]

As infrações apuradas também se encontram descritas no auto de infração:

Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Tendo em vista que o contribuinte havia apurado prejuízo fiscal de IRPJ e base
negativa de CSLL, não foram lançados valores passíveis de cobrança, tendo ocorrido tão
somente um reajuste (redução) dos prejuízos fiscais e bases negativas acumulados.
A respeito da matéria, é imprescindível destacar que o contribuinte – à época –
estava questionando na justiça, por meio do Mandado de Segurança no 2003.61.00.00331-3,
protocolado na Justiça Federal de São Paulo em 08/01/2003, a constitucionalidade do artigo 74
da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e do artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002.
Havia inclusive uma liminar deferida suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários.
Cientificado do lançamento, o contribuinte alegou em síntese:
- a impugnação apresentada no processo administrativo aborda questões distintas
daquelas discutidas no MS no 2003.61.00.00331-3, no qual se discute a
constitucionalidade e legalidade do artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e
do artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002;
- a exigibilidade dos créditos tributários constituídos de oficio está suspensa por liminar
obtida nos autos do MS n° 2003.61.00.000331-3, em que a impugnante discute a
constitucionalidade e legalidade do artigo 74 e parágrafos da Medida Provisória n°
2.158- 32/2001 e art. 7° da Instrução Normativa SRF n° 213/02;
- reconhecida a suspensão de exigibilidade dos supostos créditos tributários, a autuação,
por ora, não pode influenciar os prejuízos fiscais e as bases negativas acumuladas pela
requerente, e somente afetará diretamente os resultados da requerente no momento em
que for cassado o provimento jurisdicional concedido, atendido o disposto no artigo 63,
§ 2°, da Lei n° 9.430/96;
- relativamente às reservas legais dos anos-calendários de 1996 e 1997 da Whirpool
Argentina, é nulo o lançamento por decadência do direito de lançar eventual crédito
tributário, nos termos do art. 150, ou mesmo do artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, tendo em vista que a legislação aplicável nos anos de 1996 e 1997
é a Lei n° 9.249/95, conforme evidenciado pelo artigo 654 do RIR199, ADN CST n°
49/94;
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

- em relação ao prazo decadencial aplicável à CSLL, não se aplica o prazo previsto no
art. 45 da Lei n° 8.212/91, que é inconstitucional por ofensa ao artigo 146 da
Constituição Federal;
- não cabe a tributação da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido sobre os lucros
auferidos no exterior e gerados antes de outubro de 1999;
- houve erro na apuração das bases de cálculo. A autoridade fiscal considerou lucro
contábil da W. Argentina em montante superior (R$ 33.205.511,84) ao lucro real
efetivamente auferido entre 1996 e 2001, que está demonstrado em anexo no valor de
R$ 3.987.910,69 (doc. 10);
- embora tenha tributado o lucro apurado pela W Chile no ano-base de 2002, a
fiscalização não considerou o prejuízo da W Argentina apurado no ano-base de 2002„
de R$ 8.152.385,77, que amortizaria integralmente os lucros auferidos por essa
controlada até 2001;
• - a requerente não pagaria imposto no Brasil em virtude da possibilidade de
compensação, já que o imposto já pago na Argentina, à alíquota de 35%, é superior à
alíquota total do IRPJ e da CSLL aplicadas no Brasil (25% e 9%). No Chile esse fato
não ocorre, pois a alíquota aplicada é de 15% ou 16%;
- no caso da W Chile, anexa o doc. 11, que demonstra que, ao invés de R$ 5.198.257,30,
a fiscalização deveria ter apurado R$ 10.641.787,27;
- a fiscalização não observou o artigo 7° da Instrução Normativa 213/02, segundo o qual
apenas os efeitos do câmbio do investimento no exterior, avaliado pelo método da
Equivalência Patrimonial, devem ser objeto de tributação pelo IRPJ e pela CSLL;
Em sessão de 22/07/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (“DRJ/SPOI”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR.
Entre os anos-calendários de 1996 e 2001, para efeito de tributar os lucros auferidos no
exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas, considera-se
ocorrido o fato gerador no ano-calendário em que os lucros tiverem sido
disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
A contrapartida do ajuste do valor do investimento no exterior em filial, sucursal,
controlada ou coligada, avaliado pelo método da equivalência patrimonial, deverá ser
registrada para apuração do lucro contábil da pessoa jurídica no Brasil.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR.
Observados os requisitos legais, o imposto de renda incidente sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital no exterior poderá ser compensado, até o limite do
imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECADÊNCIA
Considerada a data da disponibilização legal dos lucros auferidos pela coligada, não se
decurso do prazo decadencial, qualquer que seja a modalidade do lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

A decisão proferida no lançamento principal aplica-se, no que couber, aos demais
lançamentos reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2002
PRODUÇÃO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, considera-se não formulado o
pedido de produção de prova pericial.
PRODUÇÃO DE PROVAS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA . INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses do art. 16, §4°,
do Decreto n° 70.235/72.
Indefere-se o pedido de diligência em face da não apresentação de qualquer elemento
que evidencie reversão de valores.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA.
A suspensão de exigibilidade nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional
não impede o lançamento que resulte em redução de prejuízos e de bases negativas de
CSLL, hipótese em que lido se aplica o artigo 63 da Lei n° 9.430/96, que afasta a
aplicação de multa de oficio sobre créditos tributários constituídos em lançamento de
oficio.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 2366 do e-processo):
Com a edição da Medida Provisória n° 2.158/02, os lucros auferidos no exterior voltam
a ser considerados disponibilizados na data do encerramento do balanço em que
apurados, conforme dispõe o artigo 74, in verbis:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002,
salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas
na legislação em vigor.
[...]
Preliminar de mérito.
Decadência.
A impugnante atrela a alegação de decadência ao entendimento equivocado de que o
prazo decadencial deve ser contado a partir do momento em que os lucros considerados
disponibilizados pela legislação foram auferidos.
Ocorre que o fato gerador dos tributos exigidos é a "disponibilização dos lucros", evento
que ocorre no momento determinado pela lei. Se a apuração de lucros não for suficiente
para caracterizar a sua disponibilização legal, tal como ocorreu com os lucros apurados
pela controlada Whirpool Argentina até o ano-calendário de 2001, não pode ser exigido
da contribuinte o oferecimento desses lucros à tributação e, logicamente, não corre
prazo decadencial para que o fisco constitua os tributos correspondentes.
Quantos as reservas legais e aos lucros apurados em 1996 e em 1997 pela W Argentina,
cabe destacar que os mesmos não são considerados disponibilizados ao final do período
de apuração. 0 artigo 25 da Lei n° 9.245/95 foi regulamentado pela Instrução Normativa
SRF n° 38/96, que dispôs as hipóteses de disponibilização: creditamento ou pagamento
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

de lucros apurados por controlada no exterior, as quais foram ratificadas pela Lei n°
9.532/97.
Considerado que os fatos geradores do lançamento ocorreram em 31.12.2002 e
31.12.2003, a eles não se aplicam a Lei n° 9.249/95, e tampouco mostram-se decaídos
os créditos tributários constituídos de oficio, ainda que se acolha o critério de contagem
de prazo decadencial respaldado no artigo 150 do Código Tributário Nacional.
De todo modo, a suscitada decadência do lançamento (de oficio) deve ser examinada,
exclusivamente, A. luz do que prescreve o inciso I, do art. 173, do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966), não se vislumbrando o
advento da decadência sustentada pelo impugnante com fulcro no disposto pelo § 4° do
art. 150 do CTN, pertinente ao lançamento por homologação.
[...]
0 chamado lançamento por homologação não se destina a constituir crédito tributário
algum, mas tão-somente a conferir legitimidade a um recebimento que já ocorreu. A
natureza procedimental do lançamento, voltado por excelência ao controle da
legalidade, pode culminar ora com um ato constitutivo da exigência fiscal (lançamento
de oficio e por declaração), ora com um ato administrativo homologatório da atividade
do contribuinte (lançamento por homologação) no sentido de proceder ao pagamento
antecipado do tributo.
Neste caso, a proporção paga do tributo (integral ou parcial), desde então, já estará
extinta (CTN, art. 150, § 1°), e o efeito produzido pelo lançamento por homologação há
de possuir o caráter extintivo-confirmatório, mas apenas sobre a razão efetivamente
paga.
Mesmo em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, a despeito da recente
aprovação da Súmula Vinculante n° 8, pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o
lançamento foi efetuado antes de findo o prazo decadencial, o qual se iniciou no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
No caso que se nos apresenta, à data do lançamento efetuado - 22 de agosto de 2005 —
não se encontrava decaído o crédito tributário exigido, eis que o prazo disponível para o
fato gerador abrangido — 31.12.2002, iniciou-se em 1° de janeiro de 2004 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado) e, nos
termos do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional, viria a se exaurir
somente em 31 de dezembro de 2008.
Mérito.
Da ação judicial. Concomitância.
A impugnante discute em juízo a exigibilidade dos créditos tributários lançados com
fundamento no artigo 74 e parágrafos da Medida Provisória n° 2.158-32/2001 e art. 7°
da Instrução Normativa SRF n° 213/02.
Compulsando os autos, constata-se que tramitam na justiça duas ações mandamentais
mediante as quais a impugnante questiona a aplicação dos dispositivos legais em que se
funda a autuação:
(1) Mandado de segurança na 20a VF/SP, autos n° 2003.61.00. 000331-3, em que foi
proferida sentença concessiva de segurança para afastar o recolhimento do IRPJ e da
CSLL incidente sobre os lucros auferidos pelas empresas coligadas ou controladas
sediadas no exterior (Whirpoo Chile Limitada, estabelecida no Chile; Lawsa Sociedad
Anônima e Whirpool Argentina S/A, ambas sociedades argentinas; e South América
Sales Partnership, estabelecida nas Ilhas Cayman) antes de sua efetiva
disponibilização, relativos aos anos-calendários de 1996 a 2002, no fechamento do
balanço em 31/12/2002, bem como, para excluir da tributação do IRPJ e da CSLL a
parcela relativa aos resultados positivos da equivalência patrimonial (fls. 739/740);
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

(2) Mandado de segurança na 2a VF/SP, autos n° 2004.61.00.001329-3, em que a
impugnante obteve liminar para afastar a adição à base de cálculo do IRPJ e da CSLL
do resultado positivo da equivalência patrimonial relativo ao ano calendário 2003,
bem como os lucros auferidos por controlada/coligada no exterior ainda não
disponibilizados, sem prejuízo de sua tributação no momento da efetiva
disponibilização (fls. 751).
A despeito das tutelas judiciais obtidas nas ações mandamentais ajuizadas pela
impugnante, não merece reparos a alteração feita pela fiscalização nos saldos de bases
negativas de CSLL e de prejuízos acumulados, uma vez que a suspensão de
exigibilidade resultante da proteção judicial alcançaria somente eventual obrigação ao
pagamento de créditos tributários devidos em função da não compensação de bases
tributáveis positivas com as bases negativas apuradas pela impugnante ao abrigo do
Poder Judiciário.
A redução de prejuízos e de bases negativas de contribuição, tal como imposta na
presente autuação, não resultou, nos períodos abrangidos pelo lançamento, em IRPJ ou
CSLL a pagar, hipótese em que a tutela judicial teria o condão de afastar a aplicação da
multa punitiva, porém, não o de impedir a constituição de oficio dos tributos em seus
montantes principais.
Considerando que ao ajuste de oficio de bases tributárias negativas e de prejuízos não se
agregam acréscimos punitivos, o invocado § 2° do artigo 63 da Lei n° 9.430/96 afigura-
se inócuo ao caso concreto.
Alegações de erro no cálculo das bases tributáveis
No tocante ao lucro auferido pela W. Argentina entre 1996 e 2001 e considerados
disponibilizados pela fiscalização no montante de R$ 33.205.511,84, conforme quadro
remissivo a fl. 817, a impugnante apresenta demonstrativo a fl. 1139, em que refaz o
cálculo de lucros acumulados referentes ao mesmo período, no total de R$
3.987.910,69.
Observa-se que os lucros considerados pela fiscalização foram extraídos de cópias dos
resultados de exercícios apurados pela W. Argentina nos períodos em questão (1996 a
2001), as quais foram apresentadas pela impugnante no curso da fiscalização e foram
indicados nos autos a fl. 207 (ano-calendário 1996), fl. 240 (ano-calendário 1997), fl. 70
(ano calendário 1998), fl. 300 (ano-calendário 1999), fl. 673 (ano-calendário 2000) e fl.
331 (ano calendário 2001).
Por sua vez, com vistas a desqualificar os valores utilizados pela fiscalização a
impugnante apresentou documento (fl. 1.139) sem conteúdo demonstrativo, tampouco
comprobatório, com valor meramente informativo, sendo insuficiente para afastar a
autuação.
São específicos os critérios de aceitação da escrituração da controlada. De acordo com o
artigo 10 da IN SRF no 38/1996 e o artigo 6° da IN SRF n° 213/2002 (sem grifos no
original):
IN SRF n°38/1996
Demonstrações Financeiras
Art. 10. As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior , serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do pais de
seu domicilio.
§1° Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no pais de domicilio da filial, sucursal, controlada ou
coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§2° As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma
nacional e convertidos os seus valores em reais, deverão ser classificadas segundo as
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas
para serem utilizadas na determinação da base de cálculo do imposto de renda no
Brasil.
§3°A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas
filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por
base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do Brasil, da moeda do
pais onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada.
§4° Caso a moeda do pais de domicilio da filial, sucursal, controlada ou coligada não
tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente convertidos em Dólares dos
Estados Unidos da América e depois em Reais.
§5° As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações financeiras em Reais, no
Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição das autoridades fiscais da
Secretaria da Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da
Fazenda Nacional de constituir crédito tributário com base nas mesmas.
§6° As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa
jurídica no Brasil.
§7° Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais,
sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários no
exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na contabilidade da
pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta identificação desses valores e
as operações realizadas.
A comprovação do resultado apurado no exterior deve ser efetuada mediante a
apresentação das correspondentes demonstrações financeiras, devidamente traduzidas
para o idioma nacional e classificadas segundo as normas da legislação comercial
brasileira.
No caso em tela, o fato de ter a fiscalização se fundado em documentação apresentada
pela contribuinte no curso da fiscalização não impediria a apresentação de nova
documentação, na fase impugnatória, que pudesse demonstrar resultados distintos
daqueles inicialmente apresentados, desde que atendidos os requisitos legais.
Entretanto, o demonstrativo trazido pela impugnante (fl. 1139) não preenche os
requisitos previstos nos dispositivos acima reproduzidos, ou seja, não corresponde as
demonstrações financeiras da controlada/coligada no exterior realizadas em cada
período acumulado, transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil,
com discriminação de contas e subcontas traduzidas em idioma nacional e com valores
convertidos em reais, devendo ser classificadas segundo as normas da legislação
comercial brasileira.
Além disso, não tem respaldo legal a alegação de que os lucros auferidos pela W
Argentina até 2001 poderiam ser amortizados pelos prejuízos apurados por essa mesma
controlada no ano-base de 2002, vez que a hipótese relativa à W. Argentina que resultou
em autuação enquadra-se no § único do artigo 74 da Medida Provisória n° 2158/02, ao
passo que os lucros eventualmente apurados em balanço encerrado pela controlada ou
coligada configuram hipótese prevista no caput do mesmo artigo.
Tratando-se de hipóteses legais distintas, o fato de a fiscalização ter tributado o lucro
apurado pela W Chile no ano-base de 2002, nos termos do caput do artigo 74 da Medida
Provisória n° 2158/02, não apresenta incongruência com a tributação dos lucros
apurados até 2001 pela W Argentina, nos termos do § único do artigo 74 da Medida
Provisória n°2158/02.
Em relação aos lucros apurados em 2002 pela controlada W Chile, é irrelevante ao
julgamento a alegação da impugnante no sentido de que a fiscalização considerou valor
inferior ao efetivamente apurado pela controlada, dada a impossibilidade de
agravamento do lançamento nessa instância administrativa.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Da possibilidade de compensação de imposto pago no exterior.
A possibilidade de a impugnante não se sujeitar ao pagamento de tributos incidentes
sobre lucros disponibilizados por controladas ou coligadas no exterior condiciona-se à
comprovação de fato de que os tributos exigidos já foram parcial ou integralmente
pagos no exterior, conforme já previa a Lei n° 9.249/95, em seu artigo 26:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput , o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no pais em que for devido o imposto.
§3o imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte americanos e, em seguida, em Reais.
No caso ora apreciado, a impugnante apenas afirma que os tributos exigidos já teriam
sido integralmente pagos na Argentina e, parcialmente, no Chile, em que a alíquota seria
inferior à estabelecida no Brasil. Ausente qualquer comprovação dessa alegação, deve
ser afastada a pretensão da defesa em afastar ou reduzir os tributos lançados por prévio
pagamento dos mesmos no exterior.
Da Equivalência Patrimonial.
A Instrução Normativa SRF n° 213/2002, de 07 de outubro de 2002, dispõe, em seus
artigos 7° e 20 que:
"Art.7a A contrapartida do ajuste do valor do investimento no exterior em filial,
sucursal, controlada ou coligada, avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
conforme estabelece a legislação comercial e fiscal brasileira, deverá ser registrada
para apuração do lucro contábil da pessoa jurídica no Brasil.
§1o Os valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial, não
tributados no transcorrer do ano-calendário deverão ser considerados no balanço
levantado em 31 de dezembro do ano calendário para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL.
(...)
"Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação".
A norma administrativa supra transcrita, aplicável a partir do ano-calendário de 2002, é
clara ao determinar a tributação do resultado positivo da equivalência patrimonial de
investimento no exterior, independentemente de ser resultante de lucros apurados na
investida, ou decorrente da variação cambial. Assim é possível que a empresa investida
apure prejuízos
(no período e/ou acumulados) mas obtenha resultado positivo, tributável, decorrente de
ganho na variação cambial.
Na autuação em apreço, a fiscalização calculou o total da equivalência patrimonial
sobre o investimento no Chile (Whirpool do Chile) lançada pela fiscalizada no ano de
2002, em R$ 7.784.336,24, com base no Razão Analítico, a fl. 540.
Contudo, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido, nos termos da Instrução Normativa 213/02, foi calculado sobre a equivalência
patrimonial residual, no valor de R$ 2.586.078, 94, obtido após dedução dos lucros
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

apurados no mesmo ano de 2002 pela W Chile, consoante demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal, a fl. 817:

Dessa forma, a alegação da impugnante é inócua, uma vez que, nesse caso, a base
tributável dos tributos lançados sobre equivalência patrimonial da controlada no Chile
corresponde aos efeitos do câmbio do investimento no exterior e não alcança os lucros
que originalmente integraram o seu cálculo.
Da tributação da CSLL.
Quanto à tributação da CSLL, observa-se que esse lançamento decorre da autuação do
IRPJ e, desse modo, deve seguir o decidido no lançamento principal (IRPJ). Nesse
sentido já se pronunciou o Primeiro Conselho de Contribuintes, em diversos acórdãos,
entre eles o de n° 101-93177 (sessão de 13/09/2000) cuj a ementa encontra-se abaixo
transcrita:
"TRIBUTAÇÃO REFLEXA — A decisão proferida no lançamento principal
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é aplicável aos demais lançamentos ditos
reflexivos, face à relação de causa e efeito que vincula um ao outro. (Ac. 1° CC n°
101-93177)"
Logo, a tributação de CSLL deve ser mantida.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual
reiterou os argumentos já lançados em sede de impugnação e pediu que fosse observado ao caso
a “posição adotada de forma definitiva e com efeito erga omnis pelo STF na AD 2.588.DF”.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/07/2015 (fls. 2379 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/08/2015 (fls. 2382 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Interpretando-se os artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF: o julgamento da ADI
no 2.588/DF pelo Supremo Tribunal Federal
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte ingressou com o Mandado
de Segurança no 2003.61.00.00331-3, em 08/01/2003, em busca dos seguintes provimentos (fls.
2474/2476 do e-processo):

Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Todavia, em 11/05/2024, a fiscalização deu início ao procedimento fiscal que
resultou no lançamento, em 22/08/2005 (fls. 1644 do e-processo), por meio do qual a Receita
Federal verificação a falta de adição em 31/12/2002 de lucros auferidos no exterior por empresas
localizadas no Chile e Argentina, nos anos de 1996 a 2002, com base no artigo 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 e o artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002.
Perceba que o auto de infração foi constituído exatamente com base nos
dispositivos legais discutidos no Mandado de Segurança no 2003.61.00.00331-3, em que o
contribuinte questiona a sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
No que toca ao presente processo administrativo, é interessante ressaltar que ainda
em sua impugnação, o contribuinte buscou diferenciar a discussão travada em cada uma das
esferas (processual e administrativa), de modo que não foi objeto do processo administrativo a
aplicação em si dos mencionados dispositivos legais.
Com efeito, em sede de impugnação, o contribuinte questionou os seguintes
pontos: (i) impossibilidade de alteração dos prejuízos e bases negativas em razão da suspensão
dos débitos decorrente da liminar proferida no MS; (ii) decadência dos lançamentos referentes
aos anos calendário de 1996 e 1997; (iii) erro na apuração da base de cálculo e a (iv)
possibilidade de compensação do imposto pago no exterior.
Em sede de recurso voluntário, contudo, o contribuinte questiona a aplicação do
parágrafo único do artigo 74 da MP no 2.158-25/2001, o qual não poderia ter sido utilizado de
maneira retroativa, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI
no 2.588/DF, em 10/04/2013.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

O contribuinte requer então que “deve ser reconhecida de plano a improcedência
da presente autuação em relação aos lucros apurados pelas controladas entre 1996 e 2001,
independentemente da discussão atualmente travada no Mandado de Segurança no
2003.61.00.000331-3.”
Muito embora possa parecer que adentrar nessa questão atrairia ao caso a
aplicação da Súmula CARF no 01, cujos efeitos inclusive são vinculantes, uma análise mais
detida da questão nos leva a crer que o fato de a matéria ter sido objeto de decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, distingue o presente caso
concreto daqueles que deram surgimento à referida súmula.
Primeiro, vejamos o conteúdo da Súmula CARF no 01, em questão:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Primeiro que renúncia não houve, pois a própria DRJ/SPOI analisou a
impugnação do contribuinte em sua integralidade, tendo em vista que – de fato – não se
encontrava em discussão a aplicação do artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e do
artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002.
Logo, o objeto do presente processo administrativo é distinto daquilo que foi
discutido na ação judicial. Portanto, caberia ao presente colegiado discutir e apreciar tão somente
aquelas matérias trazidas em impugnação e que foram objeto do acórdão recorrido.
Nada obstante o aduzido, o tema central atinente ao presente lançamento já foi
objeto de decisão transitada em julgado na sistemática da repercussão geral, o que nos chama
atenção para o artigo 102, §2o da Constituição Federal, in verbis:
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamentou o processo administrativo fiscal,
também trata da questão em seu artigo
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
E no mesmo sentido é o Regimento Interno do CARF, cujos dispositivos seguem
abaixo transcritos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos
Observe-se, portanto, que o artigo 99 do RICARF é expresso ao determinar que
“As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal [...]
na sistemática da repercussão geral [...] deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”
A respeito da ADI no 2.588/DF, vejamos o que consta de sua ementa:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
INTERNACIONAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

CONTROLADORA OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR
PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA DATA
DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS (“31 DE DEZEMBRO DE
CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE
RENDA (ART. 143, III DA CONSTITUIÇÃO).
APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO
PARA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO
DAS REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE.
MP 2.158-35/2001, ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 2o (LC 104/2000).
[...]
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do resultado
reconhece:
[...]
2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.158-35/2001, de modo que
o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados até 31 de
dezembro de 2001.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente, para
dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001, bem como para declarar a
inconstitucionalidade da clausula de retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da
MP 2.158/2001.
[grifamos]
Salvo melhor juízo, o fato de o contribuinte não ter questionado especificamente o
dispositivo declarado inconstitucional pelo STF (artigo 74, parágrafo único), tendo em vista que
ele estava discutindo a matéria no Poder Judiciário, não nos desobriga de reproduzir de ofício o
que fora decidido pelo Supremo. Isto porque o argumento não se encontra em debate, mas a
infração sim. E a análise da infração em si passa impreterivelmente pela aplicação do aludido
dispositivo legal, o que reflete verdadeira questão prejudicial.
Em outras palavras, não é possível nos manifestarmos sobre a decadência de
valores levantados a título de lucro no exterior, de erro na quantificação das bases de cálculo dos
lucros apurados no exterior, bem como sobre eventual possibilidade de compensação de imposto
pago no exterior se o dispositivo legal utilizado como fundamento da presente autuação fiscal já
foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Vejamos mais uma vez o que consta do termo de verificação fiscal para que não
restem dúvidas de que os dispositivos legais que subsidiaram o presente lançamento foram
declarados inconstitucionais e ilegais por decisões transitadas em julgado, proferidas
respectivamente pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, e pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (fls. 1642 do e-processo):
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

[...]

[...]
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

As infrações apuradas também se encontram descritas no auto de infração:

Portanto, entendemos que o racional da ADI no 2.588/DF deve ser aplicada de
ofício ao presente caso concreto com o consequente cancelamento da infração “002 – ADIÇÕES
NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. LUCROS AUFERIDOS NO
EXTERIOR.”
Em vista do aduzido, remanesce em discussão tão somente a infração referente
aos efeitos da variação cambial sobreo valor do investimento no exterior.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Efeitos da variação cambial sobre o valor do investimento no exterior: artigo 7o da IN no
213/2002
Como se viu, a fiscalização utilizou como fundamento legal para adição de
valores de equivalência patrimonial na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
em 31/12/2002, o artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002, o que foi objeto da infração
“001
—
RENDIMENTO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL.”
O contribuinte reitera em seu recurso voluntário que o aludido dispositivo
normativo é ilegal, mas esclarece que essa discussão não é objeto dos presentes autos, mas sim
do mandado de segurança impetrado perante a Justiça Federal de São Paulo.
Com efeito, muito embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 e
deste próprio CARF2 tenha reconhecido a ilegalidade deste dispositivo, não nos parece o caso de
adentrar nessa discussão, tendo em vista que nenhum dos precedentes foi julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, o que tornaria a sua observância obrigatória, tendo em vista
todo o aduzido no tópico antecedente.
Nesse ponto, todavia, não podemos esquecer que a liquidação e execução do
presente acórdão deverá levar em consideração o que fora decidido no Mandado de Segurança no
2003.61.00.00331-3, no qual se discute precisamente a legalidade do artigo 7o da Instrução
Normativa no 213/2002.

1 Recurso Especial no 1.760.205-SP. Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 29/11/2018.
Ementa: [...] ILEGALIDADE DO ART. 7o, § 1o, DA IN/SRF N. 213/2002. [...]
Decisão: [...] 2. Ilegalidade do artigo 7o, § 1o, da IN SRF 213/2002. consoante entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça "É ilícita a tributação, a título de IRPJ e CSLL, pelo resultado positivo da equivalência
patrimonial, registrado na contabilidade da empresa brasileira (empresa investidora), referente ao investimento
existente em empresa controlada ou coligada no exterior (empresa investida), previsto no art. 7o, §1°, da Instrução
Normativa SRF n. 213/2002, somente no que exceder a proporção a que faz jus a empresa investidora no lucro
auferido pela empresa investida, na forma do art. 1o, §4°, da Instrução Normativa SRF n. 213, de 7 de outubro de
2002" (REsp. n. 1.211.882-RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 5.4.2011).

2 Acórdão no 1301-001.593. Relator conselheiro Carlos Augusto de Andrade Jenier, julgado em 30/07/2014
Ementa: [...] ILEGALIDADE DA IN/SRF 213/02. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC (REsp 1325709/RJ) O art. 7o, §1o da IN/SRF 213/02 extrapolou os
limites impostos pela própria Lei Federal (art. 25 da Lei 9.249/95 e 74 da MP 2.158-35/01) a qual objetivou
regular. Analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP 2.158-35/01, constata-se que o regime fiscal
vigorante é o do art. 23 do DL 1.598/77, que em nada foi alterado quanto à não inclusão, na determinação do lucro
real, dos métodos resultantes de avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da equivalência
patrimonial, isto é, das contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras controladas.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Portanto, muito embora a posição pessoal deste conselheiro relator vá exatamente
de encontro ao que tem decidido o STJ e o CARF – conforme precedentes citados anteriormente
–, repita-se, mais uma vez, que não estamos discutindo no presente a aplicação a legalidade do
artigo 7o da IN no 213/2002.
No que diz respeito aos presentes autos, segundo consta do recurso voluntário,
“ao invés de a presente autuação apurar os valores decorrentes do efeito do câmbio sobre os
investimentos detidos no exterior, apurou a diferença entre a equivalência patrimonial lançada e
o lucro (contábil) tributado.”
E conclui o contribuinte ser “evidente que tal diferença não espelha o efeito do
câmbio sobre o investimento no exterior que a Recorrente detém, para fins de tributação pelo
IRPJ e pela CSL, nos moldes do artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002. De acordo com o
artigo 7o da Instrução Normativa no 213/2002, apenas os efeitos do câmbio do investimento no
exterior, avaliado pelo método da equivalência patrimonial, devem ser objeto de tributação pelo
IRPJ e pela CSLL.”
O contribuinte anexou então as mesmas planilhas que já haviam sido apresentadas
em impugnação e pediu que os autos fossem convertidos em diligência.
Nesse ponto, conduto, nos parece que a atividade da fiscalização foi correta,
partindo-se da premissa – a qual não se discute no presente – de que o artigo 7o da IN no
213/2002 realmente possibilita que os resultados positivos da aplicação do método de
equivalência patrimonial configuram hipótese própria de incidência do IRPJ e da CSLL.
Assim, nos termos do que consta no próprio acórdão recorrido, “A norma
administrativa supra transcrita, aplicável a partir do ano-calendário de 2002, é clara ao
determinar a tributação do resultado positivo da equivalência patrimonial de investimento no
exterior, independentemente de ser resultante de lucros apurados na investida, ou decorrente da
variação cambial.”
E conclui a DRJ/SPOI (fls. 2375 do e-processo):
Na autuação em apreço, a fiscalização calculou o total da equivalência patrimonial
sobre o investimento no Chile (Whirpool do Chile) lançada pela fiscalizada no ano de
2002, em R$ 7.784.336,24, com base no Razão Analítico, a if 540.
Contudo, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido, nos termos da Instrução Normativa 213/02, foi calculado sobre a equivalência
patrimonial residual, no valor de R$ 2.586.078, 94, obtido após dedução dos lucros
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

apurados no mesmo ano de 2002 pela W Chile, consoante demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal, a fl. 817:

Dessa forma, a alegação da impugnante é inócua, uma vez que, nesse caso, a base
tributável dos tributos lançados sobre equivalência patrimonial da controlada no Chile
corresponde aos efeitos do câmbio do investimento no exterior e não alcança os lucros
que originalmente integraram o seu cálculo.
Perceba, a fiscalização calculou o total da equivalência patrimonial sobre o
investimento com base no próprio razão analítico apresentado pelo contribuinte em fiscalização
(fls. 1086 do e-processo):

[...]

Portanto, nesse ponto, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja cancelada a infração “002 – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR.”.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001288/2005-18

Fl. 2635
DF CARF MF
Original